Tribunal: STF
Processo: AI 128542
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-04
Data de publicação: 1989-05-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (INADMITIDO), AGRAVO DE INSTRUMENTO E
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL QUE VERSAM APENAS
SOBRE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
HIPÓTESE EM QUE A AGRAVADA E ARGUIDA, ANTES DO JULGAMENTO DA
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA, PEDIU AO S.T.F. A DECLARAÇÃO
DE ANISTIA DA DIVIDA E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO.
CONCORDANCIA DO AGRAVANTE E ARGUINTE.
QUESTÃO DE ORDEM QUE O S.T.F. RESOLVE, JULGANDO PREJUDICADA A
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA E DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS
(DO AGRAVO C/ ARGÜIÇÃO), PARA QUE NA INSTÂNCIA DE ORIGEM E NOS
PRINCIPAIS SE REQUEIRA A EXTINÇÃO DO PROCESSO.
O INSTITUTO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL FOI ABOLIDO
PELA C.F. DE 1988 E A COMPETÊNCIA RESIDUAL DO S.T.F., PARA JULGA-LA,
CESSOU COM A INSTALAÇÃO DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ART.
27, PARAGRAFO 1., DO ADCT DA C.F. DE 1988).
PREJUDICADA ESTA POR CONSEGUINTE, A ARGÜIÇÃO.
E NÃO E CASO DE REMESSA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO AO S.T.J., POIS
O AGRAVANTE MANIFESTOU DESINTERESSE EM SEU PROSSEGUIMENTO.